Tribunal: TJDFT
Processo: 0141377-14.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, remetam-se os autos à primeira instância para que certifique a data de publicação da sentença, assim como dos atos posteriores, para fins de análise da tempestividade do recurso de apelação e contrarrazões.